Tribunal: STF
Processo: RE 1577921
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ interpôs, com amparo na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 34) contra acórdão (eDoc 22) proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela em face FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITEROI e ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Autora, pessoa idosa, com  diabetes mellitus tipo 2. Requer o fornecimento dos seguintes medicamentos: INSULINA LANTUS, na  quantidade de 5 caixas por mês, de uso contínuo;  INSULINA NOVORAPID, na quantidade de 1 caixa por mês, de uso contínuo, especificados no laudo médico. Tutela e gratuidade deferidas. Sentença de procedência. Apelos dos réus. Proteção integral e absoluta efetividade de seus direitos na forma do  Estatuto da Pessoa idosa, artigos 2º e 3º. Obrigação do Estado em prestar assistência de saúde aos que não podem arcar com os seus custos. Responsabilidade solidária de todos os  entes da federação. A solidariedade deve ser interpretada de forma a fazer cumprir a política do SUS. Aplicação do Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990. Art. 196 da CF. Direito  à  saúde  e  à vida protegidos constitucionalmente. Súmula nº 65 do TJRJ. Aplicação do entendimento sedimentado na Súmula nº 179-TJRJ, segundo o qual, compreende-se na  prestação unificada de saúde a obrigação de ente público de fornecer produtos complementares ou acessórios aos  medicamentos,  como os  alimentícios e higiênicos, desde que diretamente relacionados ao tratamento da moléstia, assim declarado por médico que assista o paciente.  O STJ firmou orientação no sentido de que a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente. Cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa, por não refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo. Tema nº 1076, do STJ. Orientação do STJ nos precedentes publicados na Edição nº 169 da Jurisprudência em Teses. Precedentes deste TJRJ. No que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao CEJUR/DPGE. STF Tema n° 1002, in verbis: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado,  exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias  Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da  instituição”. Verba fixada em R$800,00, que está de acordo com os precedentes deste Tribunal. NEGADO PROVIMENTO aos recursos. Majorados os honorários advocatícios de R$800,00 para R$  900,00, em grau recursal.
A recorrente sustenta que o acórdão a condenou ao fornecimento da insulina Novorapid, embora o fármaco integre o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cujo fornecimento é de competência exclusiva do Estado do Rio de Janeiro.

Alega que não há responsabilidade solidária entre os entes federativos quando existente política pública que vincule determinado ente ao fornecimento do medicamento, nos termos das normas do SUS, da Portaria MS/GM nº 1.554/2013, da REMUME municipal e de enunciados do CNJ.

Argumenta que a imposição à FMS do custeio de medicamento de competência estadual desorganiza o planejamento orçamentário municipal e viola a repartição constitucional de atribuições. 

Requer, ao final, a reforma do acórdão para excluir a Fundação Municipal de Saúde de Niterói da condenação, direcionando a obrigação de fornecimento da medicação exclusivamente ao Estado do Rio de Janeiro.

Devolvidos os autos ao órgão prolator do acórdão, para observância do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.234 (eDoc 38), foi rejeitado o juízo de retratação (eDoc 41).
 
É o relatório. Decido.
 
Correto o acórdão recorrido.

Correto o acórdão recorrido.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Edila da Conceição Martins em face da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, do Município de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro, na qual a autora requer o fornecimento gratuito das insulinas Lantus e Novorapid. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, ao apreciar o RE 855.178-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin (Tema 793/RG), firmou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
Com fundamento na solidariedade entre os entes federados na garantia do direito à saúde, o tribunal a quo condenou o Município de Niterói/RJ ao fornecimento dos medicamentos.
 
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do referido tema de repercussão geral e, portanto, não comporta reforma.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente